Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-81.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000342-81.2021.8.05.0046 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, BENEVAL LOBO BOA SORTE, LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: CLEIDE MARIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em razão de interrupção prolongada no fornecimento de água no Município de Cansanção/BA, entre dezembro/2020 e janeiro/2021, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A sentença rejeitou preliminares e indeferiu o pedido de repetição de indébito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade da concessionária de serviço público de abastecimento de água pelos danos decorrentes da interrupção do serviço, bem como a configuração de caso fortuito/força maior e a necessidade de prova específica dos prejuízos. III. Razões de decidir 3. A ação não tramitou sob o rito dos juizados especiais. 4. Inviabilidade de produção de prova pericial sobre o hidrômetro, por se tratar de fato notório reconhecido judicialmente. 5. A ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário. 6. A natureza de direito individual homogêneo não impede o ajuizamento de ação individual. 7. A EMBASA está sujeita ao regime de responsabilidade objetiva por prestação de serviço essencial, devendo garantir sua continuidade. 8. A seca prolongada não configura excludente de responsabilidade, pois é evento previsível na região, demandando planejamento da concessionária. 9. Dano moral presumido diante da interrupção prolongada de serviço essencial, agravado pelo contexto da pandemia. 10. Improcedência do pedido de repetição de indébito ante a ausência de prova de pagamento das faturas questionadas. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção do serviço, mesmo em casos de eventos climáticos previsíveis. 2. O desabastecimento prolongado de água em período de pandemia configura dano moral presumido." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CDC, art. 22 e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 313, V, “a”, 355, I, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.697.168/MS; TJ-BA, RI nº 8000460-33.2016.8.05.0046. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000342-81.2021.8.05.0046, em que é Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelada CLEIDE MARIA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da preliminar de incompetência do rito, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA